Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-06.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso em tela, a ação indenizatória fora julgada improcedente após a apresentação de contestação.
2. A sentença que julga a ação, sem que tenha ocorrido a intimação da parte reclamante para apresentação de impugnação, quando há juntada de provas, configura cerceamento de defesa.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004247-06.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINAD
O (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAKSON DOUGLAS DE SOUZA MOURA - CPF: 965.252.903-68 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023